Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CARÁTER EXCEPCIONAL. TEORIA MAIOR. NECESSIDADE DE PROVAS CONCRETAS E ROBUSTAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS PROCESSUAL DO POSTULANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios. Ou seja, a mera ausência de ativos em contas bancárias, a dissolução irregular da sociedade empresária, a não localização de bens da parte devedora ou a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária não possuem o condão de amparar o pleito de desconsideração.
2. Incabível o deferimento da exibição de documentos no bojo do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, por se constituir, de forma transversa, a inversão do ônus do credor/requerente de provar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
3. Ausente demonstração concreta e inequívoca da existência de fraude (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), elemento essencial da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento do pedido.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.